Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709205-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVY MICHELLE MARCELINO DUTRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Cumpra-se integralmente o despacho de ID 13729876, intimando-se a SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto por IVY MICHELLE MARCELINO DUTRA, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024